Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. A diligência vindicada de consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, consoante remansoso entendimento do Tribunal da Cidadania, porquanto implica quebra de sigilo fiscal do devedor.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BacenJud (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017).
3. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SisbaJud, também deve ser aplicado ao InfoJud, por se tratar de mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
4. Com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema InfoJud disponível ao Juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelos devedores.
5. Acerca do pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, importa consignar que o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o art. 782, § 3o, do Diploma Processual Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quanto inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente.
6. No caso em exame, o agravante não comprovou eventual óbice à sua tentativa de inscrição do devedor nos cadastros de inscrição ao crédito.
7. Recurso parcialmente provido.